Tribunal: TJDFT
Processo: 0002310-85.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
DESPACHO 1. Em que pese a decisão de ID 13251264 que no item 1 sugere a intimação dos sucessores do credor FRANCISCO AGRÍCIO CAMILO a fim de que possam se habilitar no precatório em epígrafe, tal procedimento não prevalece mais. A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Com isso, os herdeiros devem formular o pedido no juízo da execução. 2. Sobre a resposta da penhora da Vara Cível (ID 13865501), intime-se os herdeiros do credor FRANCISCO AGRÍCIO CAMILO para tomar ciência do débito atualizado e a manutenção na penhora, sendo contrária ao acordo direto. Publique-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020 RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios